Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO DE ADESÃO GENÉRICO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA. COBRANÇA. PARCELAS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALECIMENTO SEGURADO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1. Entretanto, caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2. Ausentes dúvidas quanto ao diagnóstico de doença anterior à assinatura do contrato de seguro, a requisição de laudos ou a realização de perícia indireta mostra-se desnecessária para a resolução da lide. 1.3. Nesse passo, inexiste cerceamento de defesa quando a produção de provas é indeferida pelo Magistrado, em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais. Preliminar rejeitada.

2. Conforme entendimento sumulado por meio do Enunciado número 609, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

4. Diante de um contrato de adesão redigido em termos genéricos, a obrigação de informação sobre doenças preexistentes deve ser lida à luz da relação de vulnerabilidade do consumidor frente à empresa detentora da expertise, bem como do Dever de Informação imposto à contratada.

5. A mera cópia da declaração de saúde preenchida eletronicamente e sem a assinatura pessoal do segurado, por si só, não tem o condão de comprovar a alegada má-fé.5.1. Demais, ser portador de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica não é suficiente para configurar omissão intencional de ludibriar a Seguradora, porquanto são doenças tratáveis e não indicam, necessariamente, o óbito do contratante, o qual pode viver ao longo de vários anos, em face da possibilidade do controle das referidas enfermidades.

6. É indevida a cobrança dos valores referentes às parcelas do financiamento imobiliário, após o falecimento do segurado, quando contratado seguro prestamista.

7. Recurso da ré Brasilseg Companhia de Seguros conhecido e não provido. Recurso do Banco do Brasil conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.